Tribunal: TJDFT
Processo: 0068270-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068270-92.2009.8.07.0001 RECORRENTES: CLEVERSON MARTINS TAQUES, SANDRA MARIA DALLA VALLE, GABRIEL DALLA VALLE TAQUES RECORRIDOS: LUCAS TORRES DE MENDONÇA, FÁTIMA DE ARAUJO TORRES, EDUARDO TINOCO DE MENDONÇA, LIVIA MARIA ALVES, MATEUS ALVES BARRETO, BEATRIZ PEREIRA DUTRA, JORGE OLIMPIO DE MELLO MATTOS BARROS, IVAN PEREIRA DUTRA BARROS, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES, SEBASTIÃO MANOEL ADORNO, ANDRÉA REBELLATTO ADORNO, ERICK NOBRE ADORNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU ULTRA PETITA E DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DOS CORRÉUS. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA OCORRIDA NO PÁTIO DE ESCOLA PARTICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS GENITORES E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ENUNCIADO No 54, DA SÚMULA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973. VALOR E CRITÉRIO UTILIZADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Não se conhece do agravo retido interposto por um dos alunos réus e seus genitores, se não reiterado o pedido de seu julgamento nas razões da apelação por eles aviada. 2. Não configura julgamento extra ou ultra petita a sentença que guarda congruência com a demanda. 3. Impossibilita-se o exame da preliminar de nulidade do processo por ausência de intimação acerca da decisão que homologou o pedido de desistência em relação aos réus que, embora citados, não tinham advogados constituídos nos autos, se essa questão já foi decidida em agravo de instrumento. 4. Os pais são objetivamente responsáveis pela reparação civil dos danos decorrentes da conduta dos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 5. A relação que existe entre o aluno e o estabelecimento de ensino particular é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade desta pelos danos que os alunos que lhe são confiados virem a sofrer em razão de falha no dever de guarda e vigilância de que fica investida. Tendo a agressão sofrida pelo aluno autor decorrido de falha na prestação do serviço e se escola não comprovou as alegadas excludentes de responsabilidade, impõe-se a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, devendo arcar com a mesma quantia arbitrada em relação aos demais réus. 6. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir a função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Mantido o valor da condenação. 7. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, conforme sumulado no Enunciado no 54, do colendo STJ. 8. Nas ações ajuizadas antes da entrada em vigor do CPC/2015, ainda que sejam sentenciadas após a vigência do mesmo, os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o CPC/1973, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa. 9. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve se observar os critérios do art. 20, do CPC/1973, em seus §§ 3o e 4o, de acordo com a natureza da sentença, se condenatória ou não, bem como, obedecendo a um critério de razoabilidade, remunerar condignamente o causídico, porém sem excessos. 10. Agravo retido não conhecido. Apelação dos autores parcialmente provida e recursos dos réus não providos. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando ser a decisão extra petita, uma vez que, descaracterizada a prática de bullying, inexiste dano a ser indenizado. Invocam, ainda, divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e julgados da Corte Superior, no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando o teor da petição inicial, verifica-se que o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores não se baseou apenas na ocorrência de bullying, relacionado às agressões verbais sofridas no decorrer de um ano, mas também nas agressões físicas desferidas pelos réus, no dia 09/03/2007, fato que restou devidamente relatado na inicial” (ID 12497924). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que "A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado ou a que se tenha atribuído interpretação divergente impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal." (AgRg no AREsp 869.536/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe em 13/04/2016)" (AgInt no REsp 1582988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 28/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1797425/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/8/2019. Por fim, determino que as publicações referentes a parte recorrida Lucas Torres de Mendonça e Outros sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004